Tribunal: TJSP
Processo: 1506476-42.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário objetivando o afastamento da indenização arbitrada em favor da ofendida.

1. Da contravenção penal de vias de fato. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima seguras e

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário objetivando o afastamento da indenização arbitrada em favor da ofendida.

1. Da contravenção penal de vias de fato. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima seguras e livres de contradições e corroboradas por prova testemunhal. Dolo configurado. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Réu confesso.
2. Do crime de ameaça. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário. Réu confesso. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de ânimo calmo e refletido para a configuração da conduta.
3. Dosimetria que não demanda reparos. 3.1. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos. 3.2. Adequada concessão do sursis.
4. Reconhecimento de dano moral presumido em decorrência da prática de infração penal no contexto de violência contra a mulher. Possibilidade. Entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo 1.675.874/MS julgado pelo Superior do Tribunal de Justiça (Tema 983). Pedido expresso da acusação na denúncia. Dispensada a indicação do valor e de instauração de instrução específica para apuração do dano. Redução do valor fixado em sentença para metade do salário-mínimo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.